Tribunal: TJMT
Processo: 1048077-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048077-71.2022.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
RECORRIDO: WAGNER MANOEL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – COMPRA DE PASSAGEM ÁEREA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais em que a Autora/Recorrida pleiteia repetição de indébito e dano moral por falha na prestação de serviço da parte Requerida, consubstanciada em cobrança duplicada.
2. Sentença de procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico a comprovação da aquisição de duas passagens aéreas pelo valor total de R$ 1.330,40(...) parcelado em dez vezes (Id. 90667086). Ademais, consta a juntada das faturas com demonstração de que houve cobrança de dez parcelas de R$ 263,72(...) (Id. 90671442), além de protocolos de atendimento (Id. 90667090). A parte reclamada, por sua vez, acostou registros internos de telas sistêmicas, para indicar que não houve cobrança de valor superior ao contratado (Id. 103591332). Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da verificação da (i)legitimidade das cobranças efetuadas em face do reclamante. Pelo confronto das provas produzidas nos autos, verifico verossimilhança nas alegações autorais. Isto porque, o reclamante comprova que contratou os serviços da reclamada pelo valor de R$1.330,40(...), porém foi cobrado valor substancialmente maior, de R$ 2.637,20(...). Ao passo em que, a reclamada não trouxe nenhuma prova que pudesse subsidiar o seu direito de cobrança nos moldes em que foi realizada. Nesse aspecto, destaco que as telas sistêmicas acostadas à contestação são insuficientes para tanto, pois são documentos unilaterais produzidos pela própria reclamada. Além do mais, não merece acolhimento a tese de defesa de que a responsabilidade pelos descontos a maior são de responsabilidade da administradora do cartão, uma vez que os débitos foram realizados em favor da empresa reclamada. Assim, entendo que a reclamada não demonstrou a legitimidade do seu direito de cobrança, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373,II, do CPC, especialmente em razão da concessão da inversão do ônus da prova, pelo que entendo forçoso reconhecer a procedência dos pleitos autorais. Verifico que o reclamante foi cobrado indevidamente do montante de R$1.306,80(...), quantia esta que deve ser ressarcida em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. (...) O quantum indenizatório observará os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma parte e, ao mesmo tempo, gerar certo desconforto à outra. Por derradeiro, a parte reclamante informa o descumprimento de decisão judicial (Id. 101414125), ao passo em que a parte reclamada não demonstrou o seu cumprimento. Assim, torno definitiva a multa aplicada na decisão judicial de Id. 101893654. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar, bem como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, para: a) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em favor do reclamante, no valor de R$ 5.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data e juros de 1,00% a.m, a partir da citação. b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da repetição do indébito do valor de R$1.306,80(...), acrescido de correção monetária pelo INPC, e juros de 1,00% a.m., ambos incidentes a partir do vencimento de cada parcela, devendo desse valor ser deduzido o montante já depositado em juízo de R$ 2.237,20 (...) (Id. 104526197), que poderá ser levantado pela parte reclamante. c)RATIFICAR a tutela antecipada concedida. d)CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 800,00 (..) a título de multa pelo descumprimento de decisão judicial, pelo que a torno definitiva.(...)”
4. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
6. Não obtenção de êxito na busca pela solução administrativa, necessitando da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.
7. Cobrança indevida comprovada e cabível a devolução em dobro, nos termos do parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça assentada no julgamento do EAREsp 676608 / RS.
8. O dano moral experimentado pela parte Recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da parte Recorrente.
9. Danos morais fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048077-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER MANOEL - CPF: 115.196.938-93 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023